Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0718198-09.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO CARLOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por João Carlos da Silva contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Discorre o Impetrante que é portador de doença crônica nos rins, e em razão da moléstia, necessita de hemodiálise três vezes por semana. Narra que se encontra internado no Hospital Regional de Sobradinho – DF (HRS), desde dia 22 de novembro de 2021, devido a graves problemas de saúde. Sustenta que obteve cura em grande parte dos problemas de saúde que o atormentavam inicialmente, mas resta o problema crônico de rins, e vem sendo submetido a sessões de hemodiálise. Assevera que necessita urgentemente de uma vaga para sessões de hemodiálise, por meio de programa específico, todavia, até o momento o tratamento não lhe foi disponibilizado. Registra que vem ocupando leito de hospital público apenas em razão da necessidade de hemodiálise, pois já recebeu alta hospitalar em relação à clínica médica. Esclarece que permanece hospitalizado, mesmo estando de alta, apenas porque não foi incluído na lista de pacientes de tratamento por hemodiálise da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz que os próprios médicos do hospital aconselharam o Impetrante a judicializar o caso, por ser pessoa idosa, com estado de saúde frágil, e não pode ser obrigado a permanecer em ambiente insalubre, correndo o risco de infecção hospitalar letal. Assevera que a saúde é direito de todos e dever do Estado, com acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação com execução direta, ou por meio de terceiros. Alega que o comportamento omissivo adotado pela Autoridade Coatora, fere direito líquido e certo ao tratamento e o expõe a sérios riscos a vida, pois é pessoa idosa com saúde bastante fragilizada. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade Coatora que o inclua no rol de pacientes de tratamento hemodiálise, destinando-lhe uma vaga no programa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo a lhe garantir a submissão ao tratamento três vezes por semana, sem necessidade de internação, de acordo com a prescrição médica. Nas contrarrazões Id. 3677510, o Distrito Federal pede seu ingresso no polo passivo da relação processual. Aduz, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. No mérito, requer a denegação da segurança. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação Id. 36843821, oficia pela concessão da segurança. Sem custas processuais, ante o pedido de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Concedo ao Impetrante gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Inicialmente, cumpre ressaltar que a saúde foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” É dever do Estado assegurar a todos, independentemente de condição econômica e social, o direito à saúde, proporcionando-lhes os meios de que necessitem. No caso dos autos, está demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Impetrante o tratamento de hemodiálise, conforme relatórios médicos anexados aos autos e informações prestadas pela Autoridade Coatora. Como visto, o direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever de o Estado disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro que ora se apresenta. Malgrado o Impetrante já estar internado em hospital da rede pública, é pessoa idosa e sua permanência em ambiente hospital pode agravar o seu já precário estado clínico. Ademais, não se pode olvidar que o tratamento de hemodiálise por meio de internação hospitalar é mais dispendioso para a administração pública do que o tratamento requerido. Por fim, cumpre salientar, como bem registrou a d. Procuradoria de Justiça, que: “(...) não se está a pleitear neste feito providência ou medicamento extravagante, mas tão somente o fornecimento de tratamento constante no rol de procedimentos de rotina listados na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES, mas que não está sendo disponibilizado à população por grave e cruel falta de gestão competente na administração de saúde pública pela Secretaria de Saúde do DF.” Ante o exposto, concedo liminar para determinar à Autoridade Coatora que inclua o Impetrante no rol de pacientes de tratamento hemodiálise, destinando-lhe uma vaga no programa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo a lhe garantir a submissão ao tratamento três vezes por semana, sem necessidade de internação hospitalar, de acordo com a prescrição médica. Intime-se o Impetrante para que se manifeste quanto à preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora